Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Deserção. Inércia do recorrente em comprovar hipossuficiência ou recolher preparo recursal. Manutenção da decisão agravada.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravante alega que pleiteava no próprio recurso o benefício da gratuidade de justiça, o que afastaria a obrigatoriedade do preparo inicial. Acrescenta que apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência e que a exigência de preparo sem concessão do benefício acarreta cerceamento do direito de defesa. Pleiteia a reforma da decisão, com o deferimento da gratuidade e regular processamento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se a apelação poderia ser processada sem o recolhimento do preparo, considerando que houve pedido de gratuidade de justiça e (ii) saber se o agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira no prazo concedido pelo juízo.
III. Razões de decidir 3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja realizado no momento da interposição do recurso, salvo deferimento da gratuidade.
4. Deferiu-se prazo ao agravante para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo, mas ele permaneceu inerte, não sanando o vício nem instruindo adequadamente o pedido.
5. A ausência de comprovação de miserabilidade, mesmo após intimação específica, autoriza a aplicação da penalidade de deserção.
6. Não houve violação ao contraditório ou ao devido processo legal, pois o agravante foi regularmente intimado a corrigir a falha.
7. O princípio da cooperação processual não pode se sobrepor à preclusão decorrente da inércia injustificada da parte.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de hipossuficiência financeira no prazo concedido autoriza a deserção do recurso. 2. A intimação específica para comprovar hipossuficiência ou recolher preparo afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 2o, 99, § 2o, 223. Jurisprudência relevante citada: N/A